Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-09.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE JAZIGO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO. MEROS DISSABORES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela requerida contra sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 a cada autor, em razão de suposta demora injustificada na transferência de titularidade de jazigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a divergência documental e a demora na transferência de titularidade de jazigo configuram falha na prestação do serviço e violação a direitos da personalidade, aptas a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva e exige, para sua configuração, a demonstração cumulativa de defeito na prestação, dano efetivo e nexo causal.
4. O dano moral indenizável pressupõe ofensa concreta a direitos da personalidade, não se confundindo com contrariedades ou aborrecimentos próprios das relações sociais e contratuais.
5. No caso, embora tenha havido divergência inicial quanto ao registro da titularidade do jazigo e relativa demora na efetivação da transferência, não restou demonstrado qualquer prejuízo relevante de ordem psíquica ou emocional capaz de caracterizar lesão à honra, à dignidade ou à integridade dos autores.
6. A exigência de apresentação de procurações dos herdeiros do titular falecido constitui procedimento adequado e necessário para assegurar a regularidade do ato de transferência, não configurando falha na prestação do serviço.
7. O simples atraso administrativo, sem repercussão relevante na esfera psíquica dos consumidores, não caracteriza dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Ônus da sucumbência invertido. Suspensa a exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A mera demora administrativa na prestação do serviço, desacompanhada de prova de efetivo abalo psíquico, não caracteriza dano moral.
2. A exigência de documentação complementar para a transferência de titularidade de jazigo é medida legítima de segurança jurídica e não configura falha na prestação do serviço.
3. A indenização por dano moral não se justifica em hipóteses de simples desconforto contratual ou de meros aborrecimentos cotidianos.